Tribunal: TJDFT
Processo: 0704601-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704601-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL - APEX-BRASIL AGRAVADO: A ZOTELLI DE LIMA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES DO BRASIL – APEX-BRASIL contra a decisão de ID 219732339 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial, proposta em face de A ZOTELLLI DE LIMA, que declinou da competência em favor de uma das varas cíveis da comarca de Mirandópolis/SP. Afirma, em suma, que a incompetência territorial foi reconhecida de ofício, violando a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça; que possui sede em Brasília/DF; que o termo de adesão previa o foro de Brasília; que cabe à parte contrária arguir eventual incompetência do juízo; que o Imposto incidente sobre as operações foi recolhido ao Governo do Distrito Federal. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a determinação de prosseguimento da execução no foro eleito. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da competência do juízo prolator da decisão agravada para processar e julgar a execução de título extrajudicial. A parte agravante alega que possui sede no Distrito Federal e que há previsão no termo assinado da escolha do foro de Brasília. Todavia, não se admite a prerrogativa de eleição de foro se converta em escolha não justificada, em afronta a critérios constitucionais de competência. Em outras palavras, a questão não se limita à análise de competência territorial, mas a critérios maiores de organização judiciária dos Estados e de definição político-administrativa da República Federativa do Brasil, e seus entes federados, constitucionalmente disciplinados. O artigo 44 do Código de Processo Civil define que “observados os limites estabelecidos na Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial (...)”. Ou seja, a indicação do foro competente deve observar a divisão da atividade jurisdicional promovida pela Constituição Federal, que disciplina, no artigo 125, que os Estados organizarão sua justiça e que sua competência será definida na Constituição do respectivo Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Além da necessidade de observância de critérios de competência funcional, o Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios não foi constituído com estrutura e com recursos para processar e julgar ações decorrentes de relações jurídicas firmadas pela APEX em todo o território nacional. Há limitações orçamentárias e de pessoal. Em relação ao aspecto processual, o artigo 53, III, ‘b’ do Código de Processo Civil define que é competente o foro do lugar onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Referindo-me à Nota Técnica n. 8/2022, deste Tribunal, que tratou de questão diversa, mas cujos fundamentos se aproveitam, registrou-se que “a partir da visão panorâmica do sistema processual civil, entende-se que, a regra contida na alínea ‘b’, do inciso III do art. 53 do CPC, é especial em relação à alínea ‘a’, já que traz situação mais específica, no caso de pessoa jurídica que além de sede (como todas têm), possui também agência ou sucursal e ainda sobre as obrigações contraídas por ela. A aplicação desse entendimento privilegia o sistema jurídico como um todo e comprova que o sistema civil e processual civil são compatíveis, porquanto coerente e necessária segundo o disposto no artigo 75, IV, do CC, além do próprio artigo 46 do CPC.” Ademais, o artigo 63, §3o, do Código de Processo Civil permite que, antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Por fim, há importante ressalva, consignada pela e. Desa. Carmen Bittencourt, em recente decisão proferida no AI 0707099-21.2025.8.07.0000: Não se pode perder de vista, por fim, que o advento do processo eletrônico e a capilaridade da APEX-Brasil, corroboram a ausência de razoabilidade em fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as execuções de título extrajudicial dos serviços prestados nacionalmente, sob o simples fundamento de se tratar do foro de sua sede. A falta de representação formal, seja de sua unidade de escritórios, ou de seus causídicos, não é argumento suficiente para atrair todas as ações à Justiça do Distrito Federal, notadamente pelo interesse próprio e particular de que, como pessoa jurídica de direito privado impulsionada pelo Poder Público, diligencie acerca dos locais de maior interesse e representação. Não se olvida que se trata de empresa com representação formal em Belém, Porto Alegre, Recife, São Paulo, além de nove escritórios no exterior: Bogotá, Bruxelas, Dubai, Jerusalém, Miami, Moscou, Pequim, São Francisco, Xangai (...). A despeito do reconhecimento da incompetência absoluta expandir seus efeitos ao segundo grau de jurisdição, considerando que a admissão imediata dos efeitos da decisão agravada pode resultar na necessidade de repetição de atos processuais, justifica-se o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, sobretudo para evitar que a ação tramite, no primeiro grau de jurisdição, na Justiça Estadual de outra Unidade da Federação, e no segundo grau de jurisdição permaneça questão pendente de análise neste Tribunal de Justiça. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Desnecessária a intimação da parte contrária, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora